Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como regra geral, para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
2. No caso concreto, contudo, a ausência de provas robustas quanto ao dolo do acusado, em descumprir a medida protetiva que proibia sua aproximação há menos de quinhentos metros da residência de sua ex-companheira, concretizada ao fato de que o réu tinha conhecimento de que a ofendida havia mudado de cidade há algum tempo, obsta a caracterização da infração penal, em prestígio ao in dubio pro reo. 2.1. A circunstância do acusado ter sido detido pela equipe de monitoramento eletrônico, na casa em que residia, sem qualquer tentativa de contato ou aproximação com a beneficiária, tampouco de risco à integridade física ou psicológica desta, reforça a impossibilidade de reconhecimento do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
3. Recurso conhecido e desprovido.